Tribunal: TJSP
Processo: 1009877-21.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA CUMULADO COM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS = Sentença de procedência – Inconformismo do banco réu exclusivo contra a condenação ao ônus da sucumbência – Rejeição – Tendo o banco feito parte do ato que impediu a baixa do gravame, dando causa à lide, e apresentado resistência ao pedido, deve responder solidariamente pelas verbas

Ementa:
APELAÇÃO – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA CUMULADO COM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS = Sentença de procedência – Inconformismo do banco réu exclusivo contra a condenação ao ônus da sucumbência – Rejeição – Tendo o banco feito parte do ato que impediu a baixa do gravame, dando causa à lide, e apresentado resistência ao pedido, deve responder solidariamente pelas verbas sucumbenciais – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.